Tribunal: TJMT
Processo: 1015281-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS PJe No 1015281-64.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
REQUERENTE:
EVANDRO FERREIRA MARTINS
ADVOGADO:
DR. MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO
Vistos, etc.
Cuida-se de pedido de extensão de benefício aviado na forma do art. 580 do CPP, pelo Dr. Marcus Augusto Giraldi Macedo, OAB/MT 13.563, em benefício de Evandro Ferreira Martins, qualificado, em face do acórdão lavrado nos autos de HC PJe 1015281-64.2021.8.11.0000, julgado na sessão do último dia 18/11/2021, assim ementado:
“HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, CÁRCERE, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – NOVAS PROVAS – ALEGADA DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - ENCARCERADO PRIMÁRIO, COM OCUPAÇÃO LÍCITA, SEM OUTROS REGISTROS PENAIS, E QUE, APARENTEMENTE NÃO PRATICOU DIRETAMENTE OS ATOS EXECUTÓRIOS – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA – VEROSSIMILHANÇA DO CONTEXTO MITIGADOR DA GRAVIDADE DO FATO INICIALMENTE DECRETADA – ORDEM CONCEDIDA – PRISÃO SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
Sendo possível assentar que o paciente não realizou violência pessoal contra qualquer vítima do roubo, tampouco há indícios razoáveis de que exercia de fato o poder de comando sobre a conduta dos demais, cuidando-se de pessoa primária, de bons antecedentes criminais, que possui ocupação lícita como empresário e residência no mesmo município onde trabalha, sem embargo, ainda, que a subtração patrimonial, acaso ocorrida, pode não ter se consumado, ou, ao menos, foi obstada pronta e efetivamente pela polícia militar, não se vislumbra razoabilidade e proporcionalidade da prisão preventiva outrora decretada, máxime quando evidenciada na impetração, a verossimilhança do contexto mitigador da gravidade dos fatos utilizada como base para a edição do decreto prisional preventivo.
De mais a mais, consta que a decisão fustigada restou calcada em um critério de ofensa à ordem pública incidente objetivamente sobre o fato, o que torna eventuais concessões de liberdade provisória a outros coacusados, extensíveis aos demais, nos termos do art. 580 do CPP, visto que, nessa senda, não seria possível alegar que o mesmo fato imputado a todos os codenunciados seja grave para uns, e não graves para outros.
Ordem concedida” [id. 107964961].
De acordo com o requerente, todos os codenunciados estão sendo processados pelo mesmo crime, sendo igualmente presos em flagrante delito no mesmo contexto, e o motivo do decreto preventivo, bem assim a mantença da segregação foi o mesmo, a atrair as disposições do art. 580 do CPP.
Refere que, da mesma forma que os coacusados Caio e Walter, o paciente também não foi apontado por qualquer vítima como sendo algum daqueles que realizou atos de violência física contra as vítimas, o que, segundo assinala, “[...] pode ser confirmado pelas gravações das audiências ocorridas nos dias 09, 10 e 11 de agosto de 2021. (Ids. 62590774, 62590789, 62591709, 62591721, 62591736, 62592296, 62592311, 62703023, 62703031, 62703741, 62703754, 62703762, 62703764, 62703766, 62703772, 62703778, 62824200, 62824206, 62824240, 62825114, 62825122, 62825131, 62826491, 62826493, 62826528, 62826532)” [id. 109789490, p. 11], aventando, ainda, que o verdadeiro autor dessa violência sequer foi denunciado.
Salienta que no caso não se verificam os motivos ensejadores da prisão preventiva, máxime porque o requerente é primário, de bons antecedentes, com residência e emprego lícito, o que o faz merecedor da restituição de seu ius ambulandi, para que solto melhor possa exercer o seu direito de defesa.
É o relatório. DECIDO.
Apesar das inferências trazidas no presente pedido de extensão, não vislumbro suficientes elementos de prova pré-constituída a verificar a identidade objetiva e subjetiva para com os fundamentos que determinaram a soltura do paciente Walter Yoshikazu Kobayashi, já que o requerente não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse comprovar a alegada ausência de imputação de atos de violência às vítimas, tampouco, informes documentais acerca da alegada primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
É necessário rememorar que o habeas corpus se constitui em ação de cunho mandamental exigente de prova cabal e pré-constituída indene de dúvida sobre o direito de ir e vir, inadmitindo dilação probatória.
Nessa esteira, não vejo como detectar de plano e de forma límpida a presença dos pressupostos do art. 580 do CPP, e, nessa esteira, indefiro o pedido formulado no id. 109789490, ainda porque, referida pretensão haveria de ser formulada em ação mandamental autônoma, a ser regularmente submetida a julgamento colegiado, tal qual o writ aqui analisado, relativo ao paciente Walter.
Intime-se, e, transitada em julgado, ao arquivo, com as formalidades de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de novembro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator